Tribunal: TJDFT
Processo: 0700430-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO, POR DECISÃO DO TRIBUNAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO A QUO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. EFICÁCIA IMEDIATA DO ACÓRDÃO DE JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. O art. 995 do Código de Processo Civil prevê que “os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”.
2. Logo, em regra, o pronunciamento do Tribunal que resolve o agravo de instrumento gera efeitos imediatos. A suspensão da eficácia é exceção e só pode ser concedida pelos órgãos indicados no art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC).
3. Na hipótese, em julgamento de agravo de instrumento, o Tribunal determinou a tramitação dos embargos à execução sem efeito suspensivo. Contudo, o juízo a quo indeferiu o pedido do exequente de levantamento dos valores penhorados na execução, até o trânsito em julgado do agravo de instrumento.
4. A determinação do juízo de aguardar o trânsito em julgado para execução de ato que é consequência necessária do acórdão do agravo de instrumento significa, em outras palavras, postergar o momento da produção dos seus efeitos, sem previsão em lei ou pronunciamento de algum dos órgãos elencados no art. 1.029, § 5o, do CPC. Portanto, trata-se de atribuição de efeito suspensivo por juízo funcionalmente incompetente.
5. Só se exige caução para levantamento de valores penhorados em cumprimento provisório de sentença, o que não corresponde ao caso.
6. Recurso conhecido e provido.